Tribunal: TJPA
Processo: 0805226-88.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805226-88.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

AUTORIDADE: PREFEITURA DE BELÉM, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO. MEDIDA DESCABIDA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. MERO INCONFORMISMO. O JULGADOR NÃO ESTÁ ADSTRITO A ENFRENTAR TODOS OS PONTOS AVIADOS PELAS PARTES E, SIM, APENAS OS NECESSÁRIOS À FORMAÇÃO DO SEU CONVENCIMENTO. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Amilcar Roberto Bezerra Guimarães (Juiz Convocado).

Belém/PA, 6 de dezembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECUSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
oposto contra o acórdão constante do id. 4553384, assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRECADAÇÃO DO ISS.
MANDADO DE SEGURANÇA
. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR PELO JUÍZO DE ORIGEM. PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL IGUALMENTE INDEFERIDO. FUNDAMENTOS QUE NÃO EVIDENCIAM A EXISTÊNCIA DO DIREITO DA AGRAVANTE PARA OBSTAR A ATUAÇÃO FISCAL DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A embargante (id. 4844250) alegou, em síntese, a existência de omissão acerca da apreciação de possíveis evidências documentais (notas fiscais) colacionadas na petição recursal que demonstrariam que determinados serviços teriam sido prestados em outros municípios, onde o ISS nele seria devido, e não em Belém.

Reportou-se, especificamente, sobre as notas fiscais 321 e 1354, as quais mencionam que os serviços foram prestados em Salinópolis/PA e São Geraldo do Araguaia/PA e neles recolhidos o tributo.

Pugnou
pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de ser sanado o vício apontado.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento dos embargos de declaração (id. 4957611).

Determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Em suas razões, a embargante argui omissão, pois o acordão embargado não teria atentado ao acervo documental, que comprova a prestação de serviço em outros Municípios, onde efetivamente seriam devidos o ISS.

Importante destacar que os embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC, é de fundamentação vinculada, cuja manejo advém somente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como meio de rediscussão do que já foi decidido.

No caso dos autos, o ponto impugnado foi devidamente analisado e fundamentado, de acordo com o livre convencimento deste julgador, que, inclusive, não está obrigado a enfrentar todos os argumentos ventilados pelas partes, mas tão somente aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme o art. 489, IV, do CPC.

Nesse passo, entendo que os documentos relacionados nos ids. 16057411, pág. 1 a 16057436, pág. 1 do processo originário, revelam, a princípio, que a atuação administrativa do embargado ao lançar o ISS estaria respaldada, mesmo porque há de prevalecer, no caso, a presunção de legitimidade, cuja desconstituição se dá através de prova robusta
.

Ademais, se o desejo da embargante é revolver conteúdo fático e probatório, deve utilizar da via recursal apropriada, e não dos embargos de declaração, que, conforme disse, é de fundamentação vinculada.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração por não restarem configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígida a decisão embargada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 6 de dezembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/12/2021